Tribunal: TJMT
Processo: 1000717-60.2023.8.11.9005
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000717-60.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ PINHEIRO DE LIMA - CPF: 025.257.031-62 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (AGRAVANTE), DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA registrado(a) civilmente como DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 014.591.861-09 (ADVOGADO), JOSEMAR PEREIRA PACHECO - CPF: 667.136.411-72 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
JUSTIÇA GRATUITA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - MÉRITO -
GOZO COMPULSÓRIO DE LICENÇA-PRÊMIO - AUSÊNCIA DE PRÉVIA SOLICITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – DIREITO DO SERVIDOR MUNICIPAL – RECURSO DESPROVIDO.

Diante do atual custo de vida elevado e o endividamento das famílias brasileiras, situação agravada pela crise econômica, não há como presumir, ou cogitar, que a parte Agravada possa pagar as custas e as taxas judiciárias, sem o sacrifício do seu sustento e da sua família.

A licença-prêmio deve ser requerida pelo servidor público, de maneira que, inexistindo requerimento, não poderia a Apelada ter-lhe concedido à licença-
prêmio. (
N.U 1003795-73.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2023,
Publicado
no DJE 10/04/2023)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto p
elo Município de Poxoréu
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
Segunda Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu

que, nos autos do Mandado de Segurança n.
1000830-21.2023.8.11.0014
, deferiu o pedido
liminar formulado pelo Impetrante
,
para determinar a suspensão dos efeitos do ato administrativo combatido, com a imediata reinserção do Agravado em seu posto de trabalho, sem prejuízo dos vencimentos mensais.

A parte Recorrente sustenta, em síntese,
pela indevida concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor do Impetrante, tendo em vista que o Agravado possui renda mensal de R$ 5.928,09 (cinco mil, novecentos e vinte e oito reais e nove centavos).

Verbera que “
o Decreto Municipal 48/2019, regulamenta o gozo das licenças prêmios por assiduidade dos servidores públicos municipais, o qual segue anexo a este ofício, bem como
ofício
enviado pelo setor de talentos humanos da Prefeitura Municipal informando os Secretários que devem regulamentar o gozo das licenças prêmios dos servidores lotados nas suas secretarias, uma vez que a mesma não pode ser acumulada”.

R
equer
, com estes fundamentos, o provimento do
R
ecurso interposto para
reformar
o entendimento constante na decisão proferida pelo juízo singelo.

Contraminuta ofertada pela parte Agravada (id. 175034174).

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador
Paulo Ferreira Rocha
, opinou
pelo

des
provimento do recurso interpost
o (id.
1
91863675
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Poxoréu, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000830-21.2023.8.11.0014, deferiu o pedido liminar formulado pelo Impetrante,
para determinar a suspensão dos efeitos do ato administrativo combatido, com a imediata reinserção do agravado em seu posto de trabalho, sem prejuízo dos vencimentos mensais.

A decisão recorrida foi assim redigida:

(...)

Satisfeitos os requisitos da Lei nº 12.016/09,
RECEBO
a inicial,
DETERMINO
seu processamento, e
DECLARO
o feito
ISENTO
de custas, conforme previsão do artigo 10, inciso XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso.

(...)

Ante o exposto, DEFIRO a medida liminar pleiteada, pelo que DETERMINO a SUSPENSÃO dos efeitos do ato administrativo atacado, e DETERMINO às Autoridades Coatoras que promovam a imediata reinserção do impetrante em seu posto de trabalho, sem prejuízo de seus vencimentos mensais regulares, inclusive as verbas reflexas como eventuais auxílios percebidos, visto que não poderá o impetrante sofrer qualquer prejuízo em razão do ato administrativo cuja eficácia resta sobrestada.

DETERMINO, por fim, que as Autoridade Coatoras restituam todo o período em que o autor ficou afastado de suas funções a seu saldo de férias/licenças, assim como lhe restituam as verbas correspondentes a que teria direito se houvesse laborado normalmente sem afastamento.

Em caso de descumprimento da presente decisão, FIXO MULTA DIÁRIA no importe de R$1000,00 (mil reais) a ser suportada PESSOALMENTE pelas Autoridades Coatoras, sem prejuízo de configurar-se o crime de desobediência e, ainda, ato de improbidade administrativa, visto que devem os agentes públicos cumprir rigorosamente as decisões proferidas pelo Poder Judiciário.

Cinge-se a controvérsia a estabelecer se
deve ser indeferido o pedido de justiça gratuita formulado pela parte Agravada, bem como se há possibilidade de
suspen
são dos
efeitos
do ato administrativo atacado.

Da justiça gratuita.

Inicialmente, anoto que por mais que a ação mandamental seja isenta de custas de distribuição (taxa judiciária), ante a previsão do artigo 10, XXII da Constituição Estadual de Mato Grosso, a Resolução n. 153/2012-CNJ estabelece que “as despesas com diligências de oficiais de justiça não se confundem com custas judiciai”.

O artigo 98, do Código de Processo Civil/2015, prevê que a pessoa com insuficiência de recursos, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade, não sendo imperativo que seja pobre, ou necessitada; basta, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

O parágrafo 3º, do artigo 99, estabelece que se deve presumir como verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoa natural. Imperioso destacar, também, que a assistência da parte, por advogado particular, não impede a concessão de gratuidade da justiça, como se vê do artigo 99, § 4º, do citado diploma processual.

Logo, o benefício da gratuidade não deve ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas, também, para amparar aquela pessoa que vive em situação de dificuldade financeira atual, a impedir o pagamento das custas processuais.

Demais disso, a falta de recursos financeiros, à época da propositura da demanda, não pode constituir óbice ao acesso à justiça, quanto mais diante do direito fundamental prescrito na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há tempos, reitera o entendimento no sentido da inconveniência na exigência de prova cabal, pelo pretendente ao benefício, do seu estado de pobreza, bastando a sua declaração, sob as penas da lei, da impossibilidade de custear o processo.

Entretanto, essa presunção de hipossuficiência econômica é relativa (art. 99, § 3º, do CPC), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência, ou o julgador indeferir o pedido, se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário. É o que se vê dos acórdãos transcritos:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ – DECISÃO MANTIDA. 1. "O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas
processuais.
Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3º, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário" (STJ -
AgInt
no
AREsp
1311620/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 10/12/2018,
DJe
14/12/2018). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu haver nos autos evidência de que a agravante possui condições de arcar com as despesas do processo, não se tendo provado o contrário. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
1387536/MS, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 08/04/2019,
DJe
16/04/2019).

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - O v. acórdão, ao examinar o caso, afastou o benefício da justiça gratuita, essencialmente, sob o argumento de que o artigo 4º, da Lei nº 1.060/50 não teria sido recepcionado pelo preceito contido no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Entretanto, equivocou-se o ‘decisum’ hostilizado. Com efeito, o STF já declarou que o referido dispositivo legal foi recepcionado. 2 - Assim sendo, esta Corte já firmou entendimento no sentido de que tem presunção legal de veracidade a declaração firmada pela parte, sob as penalidades da lei, de que o pagamento das custas e despesas processuais ensejará prejuízo do sustento próprio ou da família. 3 - Recurso provido, para, reformando o v. acórdão recorrido, conceder ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita. (REsp 682.152/GO – Rel. Min. Jorge Scartezzini – 4 a Turma – j. em 22.3.2005 – DJ 11.4.2005, p. 327). (Grifei).

No caso, verifico que, em que pese a parte
Agrav
ante tenha apresentado nos autos holerite da parte
Agrav
ada demonstrando um recebimento no valor de
R$ 5.928,09 (cinco mil, novecentos e vinte e oito reais e nove centavos)
, não vislumbro a necessidade de revogação de justiça gratuita, pontuando, que, diante do atual custo de vida elevado e o endividamento das famílias brasileiras, situação agravada pela crise econômica, não há como presumir, ou cogitar, que a parte
Agravada
possa pagar as custas e as taxas judiciárias, sem o sacrifício do seu sustento e da sua família.

Desse modo, a decisão que concedeu os benefícios da justiça gratuita ao Agravado deve ser mantida pelos fundamentos retromencionados.

Do mérito.

Extrai-se dos autos originários
que

o Impetrante tem direito às licenças
-
prêmios que compreendem desde o ano de 1999 até o ano de 2019, e que nunc
a

as
usufruiu.

A par disso, o Município de Poxoréu, em 05 de abril de 2023, informou o servidor que, a partir daquela data, estaria afastado de suas funções para gozo de licenças-prêmios,
o que resulta em um
afastamento de 330 (trezentos e trinta) dias
do
trabalho
.

Diante de tal panorama, o Impetrante alega que o gozo de tais licenças
,
da forma determinada pelo ente público,
lhe importará em severos prejuízos financeiros.

Pois bem.

A Lei Municipal n. 905/2003, responsável por
dispor
acerca do regime jurídico dos servidores públicos civis do Município Poxoréu, prevê
em seu art. 98:

Art. 98. Após cada
qüinqüênio
ininterrupto de exercício, o servidor fará jus a três meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo.

Da leitura da normativa extrai-se que, de fato, a licença-prêmio constitui-se direito do servidor público como prêmio de assiduidade.

Ocorre que, no caso, ao compelir o impetrante a usufruir de direito não requerido por este, descaracterizada está sua natureza jurídica de direito, passando a configurar obrigação, o que não se pode admitir, ainda que considerado o contexto relatado nos autos.

Inclusive, conforme bem pontuado no parecer ministerial, “
a licença prêmio não pode ter determinação de gozo compulsório, sendo um direito da parte que a detém de requerê-la quando melhor convier, motivo pelo qual evidente que a decisão administrativa que realizou referida determinação deve ser suspensa em sede de liminar da ação mandamental de piso”.

Nesta linha de intelecção, entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LICENÇA PRÊMIO – IMPOSIÇÃO DE GOZO COMPULSÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. Pretensão de declaração de ilegalidade da imposição de gozo compulsório da licença prêmio, com resguardo da integralidade da referida licença para gozo oportuno mediante requerimento. A licença-prêmio deve ser requerida pelo servidor público, de maneira que, inexistindo requerimento, não poderia a Apelada ter-lhe concedido à licença-prêmio. 2. Recurso Provido, Sentença Reformada.

(N.U 1003795-73.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2023,
Publicado
no DJE 10/04/2023)

Importa ressaltar, ainda, que o Agravado é motorista de transporte escolar, sendo responsável pelo transporte de alunos de diversas regiões d
o Município de Poxoréu
até as salas de aula,
fato que demonstra a prejudicialidade de seu afastamento por cerca de um ano de suas atividades laborais.

Forte
nessa
s razões, em consonância ao parecer ministerial
,
NEGO
PROVIMENTO

a
o Recurso de Agravo
de Instrumento interposto

pelo Município de Poxoréu.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023